Tribunal: STJ
Processo: 0017180-60.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851971 - RJ (2025/0041117-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: XPCE IX - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS INCORPORADOR DO
_
: XPCE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
AGRAVADO
: DIOGO CESAR PORTELLA PINTO
AGRAVADO
: CLAUDIA PORTELLA
ADVOGADOS
: JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO -
RJ172983
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA
EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. Na hipótese, a parte agravante não atendeu ao despacho que determinou
a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que
o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com
data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado
à ausência de poderes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 1d6d8335-db93-4b46-9c04-e0d6ca145b29

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851971 - RJ (2025/0041117-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: XPCE IX - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS INCORPORADOR DO
_
: XPCE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
AGRAVADO
: DIOGO CESAR PORTELLA PINTO
AGRAVADO
: CLAUDIA PORTELLA
ADVOGADOS
: JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO -
RJ172983
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA
EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos
autos (Súmula no 115/STJ).
2. Na hipótese, a parte agravante não atendeu ao despacho que determinou
a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e
932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que
o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com
data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado
à ausência de poderes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por XPCE IX - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e OUTRO contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em virtude de
irregularidade na representação processual do recurso (e-STJ fls. 1.233/1.234).
Nas presentes razões, as agravantes alegam, em síntese, que "(...) a
representação processual pode ser considerada válida, mesmo que o mandato tenha
(e-STJ fl. 1.242).
sido outorgado após a interposição do recurso"
Ao final, requerem a reconsideração da decisão atacada ou o processamento
do agravo interno perante o órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA47606064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:56
Código de Controle do Documento: 7939f49f-8f54-4575-a282-18435f95c85c

Impugnação às e-STJ fls. 1.251/1.255.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No caso em apreço, as agravantes não procederam à juntada da procuração
e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do
agravo em recurso especial, Dra. Anna Carolina Dias Esteves, mesmo após intimada a
fazê-lo.
Ademais, há irregularidade na representação processual do recurso, pois
a parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou,
uma vez que os poderes consignados no instrumento de mandato de e-STJ fls. 1.222
/1.229 foram outorgados à subscritora do recurso em data posterior à sua
interposição.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não basta a
apresentação de procuração ou substabelecimento para suprir o vício
na representação processual, sendo necessário que a outorga de poderes tenha sido
realizada em data anterior à data da interposição do recurso.
No caso, à época da interposição dos recursos, a advogada subscritora
da peça não detinha poderes para atuar em nome da parte representada, motivo pelo
qual aplica-se o óbice da Súmula no 115/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO
RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO
SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se
pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único,
do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a
representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi
assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ.
2. Deixando a parte transcorrer o prazo sem que a representação processual
seja regularizada, inviável o conhecimento do recurso (Súmula 115 do STJ).
3. 'A procuração outorgada pela pessoa jurídica ao advogado deve ser
acompanhada da comprovação de que o signatário era o seu representante
legal quando de sua assinatura' (AgInt no AREsp n. 2.149.271/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
12/12/2022
DJe de
.).
15/12/2022
4. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt nos EDcl no AREsp
no 2.653.194/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
28/4/2025
6/5/2025
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ADVOGADO.
PROCURAÇÃO
OU
SUBSTABELECIMENTO.
AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE
PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 662 DO CÓDIGO CIVIL. RATIFICAÇÃO.
ATO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos
(Súmula no 115/STJ).
2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a
juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data
Documento eletrônico VDA47606064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:56
Código de Controle do Documento: 7939f49f-8f54-4575-a282-18435f95c85c

posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes.
4. O art. 662 do Código Civil não tem o condão de autorizar a ratificação de
ato inexistente no momento do protocolo do recurso.
5. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp no 2.072.375/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025
, DJEN de
).
4/4/2025

No caso, se a advogada subscritora da petição do agravo em recurso
especial estava regularmente habilitada nos autos, enquanto o processo tramitava
no Tribunal de origem, bastava ter juntado, no momento próprio, a
respectiva procuração ou substabelecimento, com data anterior à interposição
da irresignação dirigida ao STJ.
Portanto, aplica-se à hipótese o teor do art. 76, § 2o, I, do CPC, o qual
determina que o descumprimento pela parte recorrente da intimação para sanar vício
na representação processual acarretará o não conhecimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:56
Código de Controle do Documento: 7939f49f-8f54-4575-a282-18435f95c85c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.851.971 / RJ
Número Registro: 2025/0041117-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171806020198190001 171806020198190001 202424512088
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : XPCE IX - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS INCORPORADOR DO
_
: XPCE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
AGRAVADO
: DIOGO CESAR PORTELLA PINTO
AGRAVADO
: CLAUDIA PORTELLA
ADVOGADOS : JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO - RJ172983
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48266969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 68128e47-997e-48fb-9bcb-aa0834039d7e

AGRAVANTE : XPCE IX - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS INCORPORADOR DO
_
: XPCE SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO INNOCENTI - SP130329
JANAINA DE CASTRO GALVÃO - SP296796
ANNA CAROLINA DIAS ESTEVES - SP272248
AGRAVADO
: DIOGO CESAR PORTELLA PINTO
AGRAVADO
: CLAUDIA PORTELLA
ADVOGADOS : JOSÉ BERNARDO CANDIDO DE FIGUEIREDO NETO - RJ172983
CINTYA RIBEIRO DE SOUZA - RJ171694
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:31:51
Código de Controle do Documento: 68128e47-997e-48fb-9bcb-aa0834039d7e